Tribunal: TJMT
Processo: 1080822-76.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080822-76.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZABETH SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 328.098.759-87 (EMBARGANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), ELIZABETH SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 328.098.759-87 (EMBARGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERCENTUAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, alegando omissão quanto à fundamentação da adequação e proporcionalidade do percentual aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação dos critérios utilizados para fixação dos honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, considerando a configuração de pretensão resistida pela apresentação incompleta de documentos.

4. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa encontra-se dentro dos parâmetros legais do art. 85, §2º, do CPC, revelando-se adequada e proporcional à natureza da demanda e à resistência verificada.

5. As razões dos embargos revelam intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, desviando-se do âmbito dos declaratórios, que se destinam apenas à correção de vícios específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito quando todas as questões devolvidas foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas pelo acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
d
e
u provimento ao Recurso para condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta que
houve omissão relevante, pois não foram analisadas as peculiaridades do caso concreto, especialmente por se tratar de demanda simples.

Afirma que
“não houve qualquer fundamentação acerca da adequação e proporcionalidade do percentual fixado, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, o que configura omissão relevante”.

Aduz ainda que a ação originária consiste em exibição de documentos, caracterizada por baixa complexidade jurídica e ausência de dilação probatória relevante, destacando que
“trata-se de ação de exibição de documentos, cuja natureza é simples, de baixa complexidade jurídica e sem dilação probatória relevante”.

Ressalta que os documentos foram apresentados no curso do processo, o que reforça a simplicidade da demanda.

A
rgumenta que a fixação dos honorários deve observar os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

Diz
que o acórdão embargado não analisou tais critérios, limitando-se à aplicação automática do percentual de 10%.

Acrescenta que o art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários, especialmente em causas de menor complexidade.

Destaca
que o valor fixado
mostra-se
exorbitante e desproporcional, considerando a natureza da demanda, a ausência de instrução probatória complexa e a atuação processual limitada.

Informa
que
“a fixação de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa revela-se excessiva e desproporcional”,
destacando a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o risco de enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com a reavaliação dos honorários advocatícios, fixando-os em quantia fixa e proporcional, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aponta omissão da Câmara julgadora quanto à fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, alegando falta de fundamentação sobre os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a Câmara fundamentou adequadamente a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, considerando a configuração de pretensão resistida pela inércia do banco em atender solicitação administrativa e pela apresentação incompleta dos documentos solicitados.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, que prevê percentual entre 10%
a
20%. O percentual mínimo aplicado revela-se adequado e proporcional à natureza da demanda, considerando que, embora se trate de ação de exibição de documentos, houve efetiva resistência por parte do banco, que

apresentou documentação incompleta mesmo no curso do processo judicial.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se
desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro quanto aos fundamentos da fixação dos honorários advocatícios.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026